Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado diante da prescrição da pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias.

2. A embargante aduz que o julgado padece de contradição vez que, tendo reconhecido que os pagamentos foram realizados de forma parcelada, tratou a prescrição como se a obrigação fosse única e exigível de forma imediata. Defende que a solução jurídica não poderia ser a declaração de prescrição total de toda a pretensão, mas sim de sua incidência progressiva sobre cada parcela.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado. O acórdão definiu expressamente o termo inicial do prazo quinquenal correspondente à data do pagamento da primeira parcela da indenização (03/2020), reconhecendo a prescrição da pretensão integral, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

6. A tese de prescrição progressiva é incompatível com a natureza do pedido, que visa corrigir erro único na composição da base de cálculo, e não diferenças periódicas autônomas. Assim, a fundamentação já enfrentou a questão, inexistindo vício sanável por embargos de declaração.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.